Tribunal: STF
Processo: HC 226056
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Paciente mãe de 3 filhos menores. Prisão preventiva. Ordem concedida de ofício. 



1. Não se admite habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 



2. A prisão preventiva de paciente primária e de bons antecedentes, mãe de 3 filhos menores, presa preventivamente pelo tráfico de reduzida quantidade de maconha, é contraproducente do ponto de vista de política criminal. 



3.  O decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual, nos termos do art. 312 do CPP.



4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 809.505, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada a 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, por tráfico de drogas, na forma do art. 33, § 4º, da Lei 11.343. A defesa apresentou recurso de apelação, pendente de julgamento. A paciente está presa, preventivamente, desde 31.03.2022. 



3. Inconformada com a prisão, a defesa ajuizou medida cautelar para conferir efeito suspensivo ao recurso de apelação em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ/PI). Não conhecida a cautelar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Messod Azulay Neto indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a hipótese é de paciente primária. Ressalta que a quantidade de entorpecente não é suficiente para decretar a segregação cautelar. Por fim, sustenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar, tendo em vista que possui três filhos menores que residiam com ela antes dos fatos e que “o crime imputado a requerente não foi cometido com violência ou grave ameaça. Tampouco foi praticado em detrimento de sua prole. O crime de tráfico privilegiado não se equipara a hediondo.”



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “substituir a custódia cautelar por prisão domiciliar, cumulada ou não com medidas diversas da prisão”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício.



10. A prisão preventiva de paciente primária e de bons antecedentes, mãe de 3 filhos menores, acusada pelo tráfico de 25,5g de maconha, é contraproducente do ponto de vista de política criminal. Ademais, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de drogas. 



11. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).



12. Importante ressaltar que o próprio Ministério Público Estadual, em parecer subscrito nos autos do recurso de apelação da defesa, se manifestou favoravelmente ao pleito defensivo, ressaltando a ilegalidade da pena imposta em primeiro grau de jurisdição, conforme revelam as seguintes passagens: 



    [...]



    Pois bem, percebe-se, que após novo cálculo da pena da apelante, estabelecendo a pena-base no mínimo legal por inexistirem circunstâncias judiciais negativas contra a ré, e posterior redução de 2/3 (dois terços) após aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, a pena da recorrente resta em apenas 01 (um) ano e 08 (oito) meses, e não havendo circunstâncias que autorizem o estabelecimento de regime mais gravoso, deve ser aplicado a ela o regime inicial aberto, confirme 33, § 2º, “c” do Código Penal. Da mesma forma, procede o pedido de substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, posto que de acordo com o art. 44, do Código Penal: 



    [...]



    Importante frisar, que o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art.2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Petição n. 11.796/DF, cancelou o enunciado n. 512 da Súmula do STJ, firmando tese no sentido de que o tráfico ilícito de drogas, na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), não é crime equiparado a hediondo, dessa forma, não haveria impedimento de imposição do regime inicial diferente do fechado para esses crimes. Friso ainda, que quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos delitos de tráfico, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 97.256/RS, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 4º, do art. 33 e do art. 44, ambos da Lei de Drogas, na parte relativa à proibição da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados por tráfico de entorpecentes.



    [...] 



    Por todo o exposto, o regime inicial estabelecido para a apelante deve ser o aberto, merecendo também a conversão de sua pena privativa de liberdade em medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais. Isto posto, opina o Ministério Público do Estado do Piauí, através desta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento do Recurso de Apelação interposto por Maria dos Remédios oliveira, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade, sendo, no mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para: a) reconhecer como neutras todas as circunstâncias judiciais, aplicando a pena base ao seu mínimo legal, ou recalculando-a para adequar-se às circunstâncias efetivamente consideradas negativas; b) reconhecer em benefício da ré, a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em sua proporção máxima de 2/3 (dois terços); c) estabelecer regime inicial aberto; d) converter pena privativa de liberdade em medidas restritivas de direitos. É o parecer [...].



13. Diante do exposto, com apoio no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para permitir que a paciente aguarde o julgamento da apelação, em liberdade, salvo se por outro motivo idôneo sua prisão cautelar se fizer necessária, sem prejuízo das medidas cautelares do art. 319 do CPP. Determino, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, no julgamento da apelação interposta pela defesa, observe a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria sob exame. 



     



    Publique-se. 



    Comunique-se, com urgência.



          Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator